Tribunal: TJMT
Processo: 1039425-71.2024.8.11.0041
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1039425-71.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ELIENE PEREIRA RODRIGUES - CPF: 924.176.551-87 (APELANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa

direito civil, administrativo e tributário. Apelação cível. Veículo automotor. Renúncia unilateral de propriedade. Ausência de comprovação de alienação e tradição. Impossibilidade de baixa no registro do DETRAN. Responsabilidade pelos débitos tributários e administrativos. Recurso desprovido
.

I.
Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de reconhecimento de renúncia de propriedade de veículo automotor, determinando apenas a manutenção do bloqueio judicial, e rejeitando a exclusão de débitos fiscais e baixa do registro no DETRAN. A apelante alegava ter vendido verbalmente o veículo Honda/CG 150
Fan
ESDI, ano 2010/2011, e lavrado escritura
pública de renúncia de propriedade, buscando afastar a responsabilidade por IPVA, licenciamento e multas.

II.
Questão em discussão

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se é juridicamente possível a renúncia unilateral da propriedade de veículo automotor; (
ii
) verificar se há prova suficiente da alienação e tradição do bem; e (
iii
) determinar se a apelante permanece responsável pelos débitos tributários e administrativos registrados em seu nome
.

III.
Razões de decidir

3.
Os veículos automotores submetem-se a regime jurídico especial, disciplinado pelo Código de Trânsito Brasileiro e pelas Resoluções do CONTRAN, que exigem registro junto ao DETRAN e identificação do proprietário. A renúncia unilateral, prevista no art. 1.275, II, do Código Civil, não tem aplicação autônoma ao caso, por ausência de previsão específica na legislação de trânsito.

4. O sistema de registro veicular admite alteração de titularidade apenas mediante comunicação formal e transferência regular a novo proprietário identificado, sendo inviável o registro de veículo sem proprietário vinculado.

5. A apelante não comprovou a tradição ou alienação efetiva do bem, limitando-se a apresentar escritura pública de renúncia lavrada anos após a suposta venda verbal. A ausência de identificação do adquirente e de documentos comprobatórios impede o reconhecimento da transferência.

6. A renúncia unilateral de propriedade não produz efeitos perante terceiros nem exonera o titular do registro das obrigações fiscais e administrativas, nos termos do art. 134 do CTB, que impõe responsabilidade solidária até a comunicação formal da venda.

7. A exclusão da titularidade sem transferência formal violaria os princípios da legalidade e da segurança jurídica, podendo comprometer o controle estatal sobre a circulação de veículos e a arrecadação tributária.

IV.
Dispositivo

5. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 155, III; CC,
arts
. 1.267 e 1.275, II; CTB,
arts
. 120, 121 e 134; Lei Estadual nº 7.301/2000, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT,
ApCiv
nº 0005753-12.2012.8.11.0041, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 10.4.2023; TJMT, N.U 1010884-70.2023.8.11.0006, Terceira Turma Recursal, j. 8.5.2025; TJMT, N.U 1026764-41.2024.8.11.0015, Primeira Turma Recursal, j. 4.5.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação cível
interposta contra a sentença proferida pela Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual da Comarca de Cuiabá, nos autos de Ação Declaratória de Renúncia de Propriedade de Bem Móvel c/c Anulatória de Débito Fiscal c/c Obrigação de Fazer c/c Bloqueio Judicial de Veículo, proposta pela autora em face do Estado de Mato Grosso e do DETRAN/MT, visando declarar a renúncia da propriedade da motocicleta Honda/CG 150 Fan ESDI, placa NPP8136 (ano 2010/2011), promover a baixa cadastral no DETRAN e anular débitos/ CDAs vinculados ao bem, inclusive com efeitos para expedição de CPD-EN.

A apelante narra que foi proprietária da motocicleta Honda/CG 150 Fan ESDI, ano 2010/2011, placa NPP8136, RENAVAM 00273423991, a qual teria vendido verbalmente em abril de 2019. Passados anos, constatou que seu nome permanecia como titular do bem, acarretando acúmulo de débitos de IPVA, licenciamento e multas.

Diante da impossibilidade de localizar o comprador, lavrou escritura pública de renúncia de propriedade em 09 de agosto de 2024, protocolando-a administrativamente perante o DETRAN/MT, o qual indeferiu o pedido sob fundamento de ausência de previsão legal.

A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido, tão somente para determinar a manutenção do bloqueio judicial do veículo, rejeitando os demais pedidos (declaração de renúncia, baixa no DETRAN e anulação de débitos fiscais e CDAs).

Condenou, ainda, a autora, em honorários de 10% sobre o valor da causa (exigibilidade suspensa pela gratuidade) e não a condenou em custas (art. 98, §§2º e 3º, CPC).

Em suas razões recursais, a apelante sustenta que: (a) o art. 1.275, II, do Código Civil permite a renúncia ao domínio de bem móvel; (b) a escritura pública comprova vontade inequívoca; (c) o registro no DETRAN é mero ato administrativo; (d) a tradição já ocorreu na venda verbal; (e) não se pode exigir comunicação de venda como requisito para renúncia.

O Estado de Mato Grosso e o DETRAN/MT apresentaram contrarrazões, defendendo: (a) veículos automotores possuem peculiaridades e são regidos pelo CTB; (b) o sistema do DETRAN não permite exclusão de proprietário sem vinculação a novo titular; (c) inexiste prova de alienação ou tradição efetiva; (d) a responsabilidade tributária permanece enquanto não houver comunicação formal (art. 134 do CTB).

O Ministério Público deixou de intervir no mérito por ausência de interesse público relevante, nos termos do art. 178, parágrafo único, do CPC, consignando tratar-se de direitos patrimoniais disponíveis entre partes capazes.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Apelação cível interposta contra a sentença proferida pela Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual da Comarca de Cuiabá, nos autos de Ação Declaratória de Renúncia de Propriedade de Bem Móvel c/c Anulatória de Débito Fiscal c/c Obrigação de Fazer c/c Bloqueio Judicial de Veículo, proposta pela autora em face do Estado de Mato Grosso e do DETRAN/MT, visando declarar a renúncia da propriedade da motocicleta Honda/CG 150
Fan
ESDI, placa NPP8136 (ano 2010/2011), promover a baixa cadastral no DETRAN e anular débitos/
CDAs
vinculados ao bem, inclusive com efeitos para expedição de CPD-EN.

A apelante narra que foi proprietária da motocicleta Honda/CG 150
Fan
ESDI, ano 2010/2011, placa NPP8136,
RENAVAM
00273423991, a qual teria vendido verbalmente em abril de 2019. Passados anos, constatou que seu nome permanecia como titular do bem, acarretando acúmulo de débitos de IPVA, licenciamento e multas.

Diante da impossibilidade de localizar o comprador, lavrou escritura pública de renúncia de propriedade em 09 de agosto de 2024, protocolando-a administrativamente perante o DETRAN/MT, o qual indeferiu o pedido sob fundamento de ausência de previsão legal.

A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido, tão somente para determinar a manutenção do bloqueio judicial do veículo, rejeitando os demais pedidos (declaração de renúncia, baixa no DETRAN e anulação de débitos fiscais e
CDAs
).

Condenou, ainda, a autora, em honorários de 10% sobre o valor da causa (exigibilidade suspensa pela gratuidade)e não a condenou em custas (art. 98, §§2º e 3º, CPC).

Em suas razões recursais, a apelante sustenta que: (a) o art. 1.275, II, do Código Civil permite a renúncia ao domínio de bem móvel; (b) a escritura pública comprova vontade inequívoca; (c) o registro no DETRAN é mero ato administrativo; (d) a tradição já ocorreu na venda verbal; (e) não se pode exigir comunicação de venda como requisito para renúncia.

O Estado de Mato Grosso e o DETRAN/MT apresentaram contrarrazões, defendendo: (a) veículos automotores possuem peculiaridades e são regidos pelo CTB; (b) o sistema do DETRAN não permite exclusão de proprietário sem vinculação a novo titular; (c) inexiste prova de alienação ou tradição efetiva; (d) a responsabilidade tributária permanece enquanto não houver comunicação formal (art. 134 do CTB).

O Ministério Público deixou de intervir no mérito por ausência de interesse público relevante, nos termos do art. 178, parágrafo único, do CPC, consignando tratar-se de direitos patrimoniais disponíveis entre partes capazes.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

VOTO

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal.

Como se confere dos autos, o recurso foi a
apelante narra
ter sido
proprietária da motocicleta Honda/CG 150
Fan
ESDI, ano 2010/2011, placa NPP8136,
RENAVAM
00273423991,
que foi vendida
verbalmente em abril de 2019
, mas que permaneceu em seu nome,
acarretando acúmulo de débitos de IPVA, licenciamento e multas
, motivo pelo qual, objetivava a
declaração de renúncia, baixa no DETRAN e anulação de débitos fiscais e
CDAs
, fundamentada em diversos documentos, dentre eles a
escritura pública de renúncia de propriedade em 09 de agosto de 2024
.

A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido, tão somente para determinar a manutenção do bloqueio judicial do veículo, rejeitando os demais pedidos
.

Em suas razões recursais,
a recorrente alega que
o art. 1.275, II, do Código Civil permite a renúncia ao domínio de bem móvel
, pois
a escritura pública comprova vontade inequívoca
e que
o registro no DETRAN é mero ato
administrativo;
que

a tradição já ocorreu na venda verbal
e que
não se pode exigir comunicação de venda como requisito para renúncia.

Do regime jurídico dos veículos automotores

O art. 1.275, II, do Código Civil prevê a renúncia como causa de perda de propriedade de bem móvel. Todavia, os veículos automotores não se submetem integralmente ao regime geral dos bens móveis, porquanto regidos por legislação especial.

Confere-se:
Art. 1.275. Além das causas consideradas neste Código, perde-se a propriedade:
(...)
II - pela renúncia
;

Os
arts
. 120 e 121 do Código de Trânsito Brasileiro estabelecem que todo veículo automotor deve ser registrado perante o órgão executivo de trânsito, expedindo-se o Certificado de Registro de Veículo (CRV). Ademais, a Resolução CONTRAN nº 911/2022 determina que todo veículo registrado em território brasileiro deve conter obrigatoriamente a identificação de seu proprietário.

Lê-se:

“
Art. 120. Todo veículo automotor, articulado, reboque ou semirreboque, deve ser registrado perante o órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no Município de domicílio ou residência de seu proprietário, na forma da lei.
(Redação dada pela Lei nº 14.599, de 2023)

§ 1º Os órgãos executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal somente registrarão veículos oficiais de propriedade da administração direta, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, de qualquer um dos poderes, com indicação expressa, por pintura nas portas, do nome, sigla ou logotipo do órgão ou entidade em cujo nome
o veículo será registrado, excetuando-se os veículos de representação e os previstos no art. 116.

§ 2º O disposto neste artigo não se aplica ao veículo de uso bélico.

Art. 121. Registrado o veículo, expedir-se-á o Certificado de Registro de Veículo (CRV), em meio físico e/ou digital, à escolha do proprietário, de acordo com os modelos e com as especificações estabelecidos pelo Contran, com as características e as condições de invulnerabilidade à falsificação e à adulteração.
(Redação dada pela Lei nº 14.071, de 2020)

O sistema de registros do DETRAN é estruturado para permitir apenas alterações autorizadas pelo CTB e pelas Resoluções do CONTRAN, não havendo previsão legal para perda de propriedade por renúncia unilateral sem transferência formal a novo titular identificado.

Como ensina Celso Antônio Bandeira de Mello, a Administração Pública só pode atuar nos limites estabelecidos pela lei, não podendo inovar no ordenamento jurídico (MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 34ª ed. São Paulo: Malheiros, 2019, p. 368). O registro veicular está sempre associado a pessoa física ou jurídica, não podendo permanecer sem indicação de proprietário.

A exclusão do nome de titular somente pode ocorrer mediante simultânea vinculação do veículo a outro CPF ou CNPJ, por meio de processo regular de transferência de propriedade, conforme disciplinado pelo Código de Trânsito Brasileiro.

Da ausência de prova de alienação ou tradição

A apelante alega ter vendido verbalmente o veículo em abril de 2019, sem identificar o comprador ou apresentar documento comprobatório. Limitou-se a juntar escritura pública de renúncia unilateral lavrada em 09 de agosto de 2024, mais de cinco anos após a alegada venda.

O art. 1.267 do Código Civil estabelece que "
a propriedade das coisas não se transfere pelos negócios jurídicos antes da tradição
". Conforme leciona Maria Helena Diniz
1
, tradição consiste na entrega de bem móvel ao adquirente, com intenção de transferir domínio, em razão de título translativo de propriedade.

A mera afirmação unilateral de venda e entrega, sem elemento probatório mínimo (contrato, recibo, identificação do adquirente, testemunhas), não comprova a tradição exigida pelo Código Civil. Não há prova documental, testemunhal ou indiciária que corrobore a alegação.

A escritura pública de renúncia unilateral, por si só, não supre a ausência de prova de alienação nem configura tradição. Trata-se de ato unilateral de vontade que, embora lícito, não produz efeitos automáticos perante terceiros, especialmente perante órgão de trânsito e Fazenda Pública.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça é pacífica no sentido da impossibilidade de reconhecimento de renúncia de propriedade veicular sem comprovação idônea de alienação e comunicação formal ao DETRAN:

"
A falta de registro da transferência junto ao DETRAN/MT não obsta o reconhecimento judicial da perda da propriedade, desde que comprovada a entrega do bem e a cessação da posse pelo antigo proprietário. (N.U 1026764-41.2024.8.11.0015,
T
urma
R
ecursal
C
ível,
Primeira Turma Recursal
E
duardo
C
almon de
A
lmeida
C
ezar
,
DJE 4
.
5
.
2025)

E ainda:

“É assente o entendimento jurisprudencial desta Corte de Justiça, no sentido de que a escritura pública declaratória derenúnciade direito sobre veículo automotor não constitui documento hábil para a exclusão de propriedade desse bem.

2. Se não comunicada aalienaçãodo veículo ao órgão de trânsito, as provas devem ser convincentes quanto ao destino que lhe foi dado, não sendo suficiente a merarenúnciada propriedade para a alteração do registro e o afastamento da responsabilidade pelos débitos dele
decorrentes.
”

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL:
0005753-12.2012.8.11.0041,
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
, Rel.
Graciema
R
ibeiro de
C
aravellas
,
DJE
10
.
4
.
2023)

Da responsabilidade tributária

O art. 155, III, da Constituição Federal e o art. 1º da Lei Estadual nº 7.301/2000 estabelecem que o fato gerador do IPVA é a propriedade do veículo automotor, sendo contribuinte aquele que detém a titularidade do bem.

O art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro determina que:

"No caso de transferência de propriedade, o proprietário antigo deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado dentro de um prazo de trinta dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação."

Enquanto não houver comprovação de alienação formalmente
comunicada
ao órgão de trânsito, a apelante permanece, para fins fiscais e administrativos, como responsável pelos tributos e encargos incidentes sobre o veículo. A mera renúncia unilateral, desacompanhada de comunicação de venda, não elide a responsabilidade tributária.

Reconhecer a pretensão da apelante implicaria permitir que qualquer proprietário se exima de obrigações tributárias e administrativas mediante simples declaração unilateral de renúncia, sem controle ou verificação da efetiva transferência do bem, violando princípios da legalidade tributária e da segurança jurídica.

Ausente prova idônea acerca da efetiva transferência de propriedade do veículo, não há como reconhecer a inexistência de relação jurídico-tributária da apelante com o Estado de Mato Grosso, nem determinar a exclusão de seu nome do cadastro do DETRAN/MT.

Nesse sentido:

“A perda da propriedade de veículo automotor não se opera por simples renúncia ou declaração unilateral,
sendo imprescindível a observância dos procedimentos previstos no Código de Trânsito Brasileiro. 2. A ausência de comunicação de venda ao órgão de trânsito mantém a responsabilidade do alienante pelos encargos tributários e administrativos incidentes após a
alienação.”
(N.U 1010884-70.2023.8.11.0006,
Terceira Turma Recursal
,
Rel. Hildebrando da C
osta
M
arques, DJE 8
.
5
.
2025)

No caso, a
sentença julgou parcialmente procedente apenas para determinar a manutenção do bloqueio judicial do veículo, medida adequada e necessária para resguardar a efetividade do provimento final e evitar que o bem permaneça em circulação sem regularização
, não merecendo, portanto, qualquer reparo.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026